Tribunal: TJDFT
Processo: 0745732-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRITO FEDERAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. EMPRESAS OPERADORAS DE PAGAMENTO. NUBANK. PICPAY. MERCADOPAGO. PAGSEGURO. DESNECESSIDADE. INSTITUIÇÕES ABARCADAS PELO SISBAJUD. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O sistema Sisbajud possui vasta funcionalidade e permite pesquisa ampla às instituições participantes do sistema financeiro nacional. Além das contas bancárias, o sistema Sisbajud abarca as instituições (Nubank, PicPay, Mercadopago, Pagseguro) e verifica a existência e realiza o bloqueio de ativos financeiros em todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
2. Portanto, tendo em vista as funcionalidades do Sisbajud, a pretensão do agravante em oficiar as bandeiras e administradoras de cartão de crédito não se mostra diligência útil ao presente processo.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.